Tribunal: TJPA
Processo: 0002326-77.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002326-91.2007.8.14.0015

APELANTE: CLEUZA MARIA LIMA SANDOVAL, AURIO ROBERTO SANDOVAL, ALEXANDRE DAVID HORTA MOREIRA, ALESSANDRA LISBOA MOREIRA, FAZENDA MAGUARY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIA SUELI NASCIMENTO, ALBERTO DE JESUS MENEZES, ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE TEIXEIRA VIEIRA, ELIZABETH DA SILVA ALVES, JOSE MOACIR SILVA AMORIM, IVANETE DOS SANTOS COSTA, IVANILDE DA CONCEICAO VALERIO DA COSTA, ASTRAM ASSOCIACAO AGROECOLOGICA DA COMUNIDADE MAGUARY NA AGRICULTURA FAMILIAR, JANUARIO PIRES BARBOSA E OUTROS, RAIMUNDO NONATO DE AMORIM FILHO, JOSE RIBAMAR DA SILVA, AIOUB MOKDCI AUAD, FRANCISCO ELIEZER PINHEIRO DE MELO, LUIZ ELIAS DUARTE SILVA, ADAIR DAMASCENO DA SILVA, BENEDITO ARAUJO DE SOUSA, CARLOS MARTINHO GOMES DE FARIAS, EDILBERTO FERREIRA DA CRUZ, EDSON RIBEIRO FERREIRA, ELIZIO MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCO FERNANDES DE AGUIAR, FRANCISCO RODRIGUES ABREU, GILBERTO JOSE DE SOUSA, GILVAN OLIVEIRA FRANCO, JOSE CARLOS PIMENTEL DE NAZARE, JOSE HAIRTON RODRIGUES BELEZA, JOSE NAGIB LIMA AUAD, JOSE RONALDO SILVA DE NAZARE, JURACI SODRE DE CAMPOS, MARIA JOELMA BORGES DA SILVA, MARIA LINDALVA SODRE ROSA, MARIA VIRGILIA DA SILVA PASSOS, MIGUEL BARBOSA PEREIRA, PATRICIA DE PAULA GOES, RAIMUNDO ALMEIDA LIMA, ROSA MARIA VIEIRA DE CARVALHO, ROSANGELA LOPES LEAO, ROSILDA MARIA DA SILVA, WELLINGTON RODRIGUES DE MIRANDA, CLEUZA MARIA LIMA SANDOVAL, AURIO ROBERTO SANDOVAL, ALEXANDRE DAVID HORTA MOREIRA, ALESSANDRA LISBOA MOREIRA, FAZENDA MAGUARY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES.
PROVAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTAIS DE QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

NECESSIDADE. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PEDIDO DE EXPRESSA REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES:
Para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária.
II-
O que se denota dos autos, por meio, por exemplo, das informações prestadas pelo Ibama, é que fora lavrado auto de infração em desfavor de um dos autores em julho de 2006, exatamente por estar no imóvel estabelecendo fornos de produção de carvão vegetal nativo sem qualquer licença ambiental competente; havendo ainda no bem motosserra e 42 (quarenta e dois) sacos de carvão nativo
. III-
O simples fato de exercer de maneira irregular a produção de carvão vegetal nativo já indica o descumprimento da função social da propriedade. Além disso, se os apelantes tiveram tempo de estabelecer os fornos de maneira irregular, como não tiveram esse mesmo tempo para exercer a função social da propriedade de maneira regular?
IV
- A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada por meio dos depoimentos testemunhais e relatório de Vitória do ITERPA.
V
- Assim, sendo eles “possuidores” da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse.
VI-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
VII
-
Embora o magistrado singular tenha revogado a liminar concedida, fora interposto Agravo de Instrumento, o qual atribuiu efeito suspensivo, fazendo com que a liminar voltasse a vigorar e, uma vez que se encontra arquivado, conforme consulta no site do TJPA, tendo sido negado seguimento em função da perda de objeto pela saída voluntária dos requeridos, deveria o magistrado de maneira expressa revogar a liminar, por consequência lógica da decisão de mérito, tendo em vista a impossibilidade de execução provisória.
VIII-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença, tendo em vista a necessidade de nela constar a revogação expressa da liminar antes concedida.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
CLEUZA MARIA LIMA SANDOVAL e OUTROS
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara Agrária de Castanhal, nos autos de Ação de Interdito Proibitório, posteriormente convertida em Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
MARIA SUELI NASCIMENTO E OUTROS

Versa a inicial que os autores são legítimos proprietários do imóvel rural objeto do presente litígio, adquirido através de contrato de compra e venda celebrado com a Companhia de Bebidas das Américas- AMBEV, sucessora da Industria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, estando, portanto, de maneira mansa, pacífica e legítima no bem.

Sustentam que foram ameaçados por cidadãos, que falaram em nome de uma entidade denominada Associação Agrícola dos Lavradores de Benevides, supostamente encarregada de defender os interesses de diversas pessoas, que a área em discussão já havia sido alienada pela AMBEV, extraindo-se dela madeira, carvão e algumas fontes de água mineral sem qualquer autorização oficial da proprietária.

Ocorre que não havia nenhum ocupante residente no local, eis só nesta ocasião começaram a ameaçar a posse dos autores, utilizando-se do bem apenas para extração ilegal de madeira.

Deste modo requer que seja julgada procedente a ação.

Liminar deferida.

ANTÔNIO DO CARMO GOMES
DE
SOUSA apresentou constatação (ID 718506- pág. 01/6.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento ID 718515; Termo de Audiência de Instrução e Julgamento em continuação ID 718516- pág. 9/14. e ID 718521- pág. 7/12.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência do pedido.

A partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, eis que a parte demandante não comprovou a existência de posse agrária, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) devidos ao advogado particular que atua em nome de alguns dos requeridos e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Inconformados com a decisão,
CLEUZA MARIA LIMA SANDOVAL e OUTROS
opuseram o presente recurso de apelação Embargos de Declaração, os quais foram negados provimento.

Irresignados, ALESSANDRA LISBOA MOREIRA E OUTROS interpuseram recurso de apelação, alegando que foram impossibilitados, de cumprir a função social da terra em litígio, na medida em que não conseguiram implantar atividade de envasamento de água mineral planejada, exatamente em vista da ocupação dos esbulhantes.

Aduzem que os possuidores não cumpriram com a função social da propriedade, pois de má-fé se apossaram-se do terreno para extração ilegal de madeira, produção de carvão e venda de lotes de terra, expulsando os empregados dos autores através de ameaça de morte.

Por fim, sustentam que a sentença deixou de observar que fora comprovado nos autos que antes mesmo que o autor tivesse na propriedade o terreno já havia sido invadido e sofrido danos ambientais, o que significa não ter havido por parte dos autores crime ambiental.

Contrarrazões ID 718557- pág. 1/13.

O Ministério Público interpôs apelação, alegando em síntese que fora deferida medida liminar de reintegração de posse, tendo o magistrado ao proferir sentença deixado de revogá-la, razão pela qual requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja expressamente revogada a medida liminar deferida.

Contrarrazões ID 718562- pág. 1/6.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela parte autora e provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações interpostas, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES:

Nas ações de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a presente demanda é tida como coletiva (conflito agrário), tanto em decorrência da natureza das pessoas, quanto pelo interesse de uma área em que há atividade rural, necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade, de modo que
,

quando se trata de ação de reintegração de posse agrária, importante que seja obedecido
em especial o cumprimento da função social da propriedade rural, por força do art. 186,

incisos

I

a

IV,

da Constituição Federal.

Nesses termos, há de se dizer que

não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.

Arnaldo Rizzardo em seu livro Curso de Direito Agrário, assim dispõe:

“(...) Daí, indo adiante, enfatizar-se que, em não sendo possível o direito de propriedade rural se desatendida a função social, o direito à posse agrária também não merece proteção. Não se mantendo a propriedade agrária por falta dos requisitos impostos constitucionalmente, a posse também não merece a tutela, já que a posse agrária é a visibilidade da propriedade agrária.”
[1]

Portanto observa-se que antes de mais nada, para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária.

Com efeito, o que se denota dos autos, por meio, por exemplo, das informações prestadas pelo Ibama, é que fora lavrado auto de infração em desfavor de um dos autores em julho de 2006, exatamente por estar no imóvel estabelecendo fornos de produção de carvão vegetal nativo sem qualquer licença ambiental competente; havendo ainda no bem motosserra e 42 (quarenta e dois) sacos de carvão nativo.

Ora, o simples fato de exercer de maneira irregular a produção de carvão vegetal nativo já indica o descumprimento da função social da propriedade. Além disso, se os apelantes tiveram tempo de estabelecer os fornos de maneira irregular, como não tiveram esse mesmo tempo para exercer a função social da propriedade de maneira regular?

A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada por meio do depoimento da testemunha Raimundo
Sérgio Burby Pinto
, que assim prelecionou:

(...) Que em março de 2006, quando esteve na área da fazenda Maguary, em uma diligência policial para verificação de um plantio de maconha, observou que na área da fazenda uma área de mata fechada nativa, não encontrando nenhuma produção agrícola e nem criação de animais e nem atividade pecuária; que escutou barulho de motosserra e árvores caindo; que o depoente e outros dois policiais federais Walter Saraiva de Christo e José Almeida da Silva foram até o local e abordaram um sujeito identificado como Geraldo, que foi flagrado portando motosserra e cortando árvores dentro da mata nativa da fazenda Maguary; que perguntado a Geraldo se tinha autorização do IBAMA e documentação da área, não soube explicar, apenas informou que o dono da propriedade era o senhor Alexandre e disse que era empregado contratado pelo Sr. Alexandre (...) que nessa época da diligência policial não havia posseiros

dentro da área da fazenda Maguary (...) que no momento da diligência policial na área do imóvel, em março de 2006, viu a quando da abordagem do Senhor Geraldo, muitas toras de madeira cortada no chão, eram mais dez; que dava para encher um caminhão pequeno.

E ainda, o relatório de Vitória do ITERPA do ano de 2006 concluiu, a saber:

Assim exposto, concluímos que a área por não cumprir sua função social, face ao abandono em que se encontra, vinha sendo explorada por pessoas de baixa renda, que procuravam retirar da mesma o seu sustento, portanto, é imprescindível esclarecer a situação dominial para que se possa definir o destino adequado a ser dado a esse imóvel.

Assim, sendo eles “possuidores” da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento de Desprovimento do presente recurso, tudo em consonância com o parecer Ministerial.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O Ministério Público interpôs apelação, alegando que fora deferida medida liminar de reintegração de posse, tendo o magistrado ao proferir sentença deixado de revogá-la, razão pela qual requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja expressamente revogada a medida liminar deferida.

Entendo que assiste razão ao apelante, pois embora o magistrado singular tenha revogado a liminar concedida, fora interposto Agravo de Instrumento, o qual atribuiu efeito suspensivo, fazendo com que a liminar voltasse a vigorar e, uma vez que se encontra arquivado, conforme consulta no site do TJPA, tendo sido negado seguimento em função da perda de objeto pela saída voluntária dos requeridos, deveria o magistrado de maneira expressa revogar a liminar, por consequência lógica da decisão de mérito, tendo em vista a impossibilidade de execução provisória.

Desse modo conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, tendo em vista a necessidade de nela constar a revogação expressa da liminar antes concedida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Rizzardo, Arnaldo. Curso de Direito agrário.- 1. Ed.-São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

Belém, 28/09/2020